Tribunal: TJSP
Processo: 2207122-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e coerente – Expressa fundamentação, com base na Constituição do Estado, acerca da inviabilidade de manutenção do chamado 14o salário do município, bem como sobre a não colocação de modulação de efeitos, não cabendo o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e coerente – Expressa fundamentação, com base na Constituição do Estado, acerca da inviabilidade de manutenção do chamado 14o salário do município, bem como sobre a não colocação de modulação de efeitos, não cabendo o inconformismo com o indeferimento do pedido feito nas informações como justificativa ao acolhimento deste recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado, tampouco ao mero prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33083 mlzz345
2
Voto no 33083/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Embargos de Declaração no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Embargado:
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Comarca:
São Paulo
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos no Código de
Processo Civil Decisão completa Acórdão que
enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e
coerente Expressa fundamentação, com base na
Constituição do Estado, acerca da inviabilidade de
manutenção do chamado 14o salário do município,
bem como sobre a não colocação de modulação de
efeitos, não cabendo o inconformismo com o
indeferimento do pedido feito nas informações
como justificativa ao acolhimento deste recurso
Via recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado, tampouco ao mero prequestionamento
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. acórdão de fls. 339/353 que, por votação unânime,
julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 1o a
4o da Lei no 3.071, de 27 de março de 2018, e da Lei no 2.393, de 04 de
abril de 2008, ambas do município de Ibaté, afastando o chamado 14o
salário dos servidores públicos locais.
Inconformada,
argumenta,
a
Câmara
Municipal, que o aresto foi omisso ao não explicar o motivo da afirmativa de
que a lei não mostra a exigência extraordinária de serviço que justifica o
pagamento dos valores tratados na lei contestada, bem como que foi
obscuro ao não acolher o requerimento de modulação de efeitos. Busca,
assim, sanar os apontados vícios e prequestionar a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33083 mlzz345
3
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada.
Na hipótese vertente, não se vislumbra a
ocorrência de vício que justifique a oposição dos embargos, sobretudo
porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do pleito, sem
ultrapassar seus limites, com fundamentos expostos de maneira clara e
coerente com a solução.
Conquanto os embargos não sirvam para
rediscutir o mérito do pleito, como constou claramente explanado no
julgado, a justificativa de que há exigência de serviço e que isso seria a
“ausência de faltas e atrasos” significa exatamente inexistir a tal exigência
extraordinária de serviço mencionada no acórdão embargado, tendo em
vista que o dever de pontualidade e de assiduidade é inerente à atividade
de todo e qualquer servidor e foge aos princípios constantes do art. 111 da
CE, que devem ser seguidos pela Administração Pública, assim como por
não tratarem de uma vantagem pecuniária que atende às exigências do
serviço público e ao interesse público, conforme art. 128 da CE.
Não se trata de fundamentação genérica,
mas sim houve completa e ampla explanação do motivo pelo qual as
simples ausências de faltas e atrasos não seguem os preceitos
constitucionais necessários à criação de vantagens pecuniárias de
servidores públicos.
Relativamente à modulação de efeitos, ao
contrário do argumentado nos embargos, em nenhum momento se afirmou
que a própria modulação foge do objeto do controle concentrado de
constitucionalidade e sim foi dito que “as questões individuais no sentido de
que uma parte dos servidores já recebeu o abono deste ano e outra não”
fogem aos limites da via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33083 mlzz345
4
Incorreta a alegação de que não houve
fundamentação no julgado, tendo restado expresso e claro que permitir a
continuação de pagamentos a pretexto de que parte dos servidores já
recebeu o valor seria permitir o pagamento de vantagem em desacordo
com o texto constitucional, afetando o erário, sendo certo que o fato de não
ter sido questionada a constitucionalidade anteriormente não significa que
não poderia ela ter sido apreciada neste momento, uma vez que não existe
possibilidade de consolidação de situação ofensora ao texto constitucional.
A ausência de segurança jurídica a ser
assegurada para não autorizar a modulação de efeitos está exatamente no
fato, lá explicado, de que inexiste qualquer segurança ou interesse social
excepcional que deve ser garantido através de uma norma que afeta o
erário com vantagens pecuniárias indevidas, contrárias à ordem
constitucional. Assim, não há vício ou falta de
fundamentação sobre o tema, mostrando-se, as argumentações expostas
nos embargos, como inconformismo da recorrente com o não acolhimento
da pretensão de modulação de efeitos, o que não valida o acolhimento do
presente recurso.
Quanto
aos
arguidos
desrespeitos
a
dispositivos da Constituição Federal no julgado de procedência da ação
por, segundo o recurso, não garantir a autonomia do município e o seu
direito de estabelecer o regime jurídico de seus agentes públicos, tem-se
que o acórdão expressamente reconheceu a certa autonomia dos
municípios, mas igualmente consignou que ela deve ser exercida nos
limites dos textos constitucionais. Afinal, além da regra da autonomia, a
Constituição impõe aos entes federados as regras mínimas a serem
cumpridas dentro dessa autonomia. Assim, não ocorreu qualquer ofensa ao
art. 39 da CF, não estando vedada a competência do município para editar
o regime jurídico de seus respectivos servidores, mas tanto o município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33083 mlzz345
5
quanto os Estados e União detêm a obrigatoriedade de observar todos os
demais preceitos constitucionais ao tratarem sobre o assunto, o que, no
caso, inclui os princípios descritos no art. 111 e no art. 128 da Constituição
Estadual, sendo certo que esse último veda a concessão de qualquer
vantagem a servidores públicos, seja de natureza pecuniária ou não, que
não traga interesse público e não atenda a exigência de serviço público .
Acrescente-se, ainda, que, diferentemente
do argumentado, este feito foi proposto com menção expressa dos
dispositivos da Constituição Estadual entendidos como violados, não
cabendo falar em não cabimento desta ação ou inviabilidade de julgamento
na esfera estadual. E, ainda que assim não fosse, certo é que, não
obstante inexista controle concentrado, por esta espécie de ação, de
legislação municipal direta e exclusivamente em face da Constituição
Federal, quando houver tema de repetição de matéria no texto estadual,
mostra-se possível o seu julgamento dentro da competência dos Tribunais
de Justiça do §2o do art. 125 da Constituição Federal, o que, inclusive, está
de acordo com a jurisprudência do E. STF. Contudo, não se trata, nesta
hipótese vertente, de simples alegação de inconstitucionalidade perante a
Constituição Federal, mas também quanto à Estadual.
Finalmente, no mais, não ocorrendo os
defeitos previstos nas regras processuais, é descabida a utilização dos
embargos
visando
apenas
ao
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais supostamente violados.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição
ou obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33083 mlzz345
6
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a
decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a
sua interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o
acesso da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não
surgiu no acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. -
Embargos de declaração no agravo regimental no conflito de competência
rejeitados (Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão
da tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado
no sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para
fins de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão,
contradição ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, ausentes os vícios de omissão,
contradição e obscuridade, a rejeição é de rigor.
Isso posto, rejeito os embargos opostos.
ALVARO PASSOS
Relator